Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. ADI NÃO CONHECIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que determinou a implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, alegando a existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da ADI 7391/DF, além da suposta inexigibilidade do título executivo judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação rescisória e a existência da ADI 7391/DF geram prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento da sentença; e (ii) verificar se o título executivo é inexigível por afronta à Constituição Federal, diante da ausência de previsão orçamentária para a concessão do reajuste remuneratório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a ação rescisória foi julgada não conhecida, com agravo interno igualmente prejudicado, inexistindo decisão que suspenda a eficácia do título exequendo.
4. A alegada prejudicialidade externa também não se sustenta pela existência da ADI 7391/DF, pois a referida ação foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou a aplicação do Tema 864/STF ao caso, por não se tratar de revisão geral anual, mas de aumento remuneratório específico previsto em legislação local.
5. O título executivo judicial foi proferido pela 3a Turma Cível e encontra-se transitado em julgado, sendo sua eficácia insuscetível de suspensão por juízo de primeiro grau. Compete exclusivamente à 1a Câmara Cível, que aprecia a ação rescisória, deliberar sobre eventual suspensão do título, o que também não foi determinado.
6. A inexigibilidade do título judicial não se configura, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF, a ausência de dotação orçamentária para aumento escalonado não acarreta, por si só, a inconstitucionalidade do reajuste, tampouco sua inexigibilidade. Trata-se de matéria que demanda reexame de normas infraconstitucionais e fatos, não cabível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
7. Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, inviável o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada, conforme art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A simples existência de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não justifica a suspensão do cumprimento da sentença, nos termos do art. 969 do CPC.
2. A rejeição da ADI 7391/DF pelo STF e a inaplicabilidade do Tema 864 ao caso afastam a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial fundado na Lei Distrital no 5.184/2013.
3. A eficácia de título judicial transitado em julgado proferido por órgão colegiado somente pode ser suspensa por deliberação do mesmo ou por órgão superior, sendo incabível sua paralisação por juízo de primeiro grau.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 969 e 1.019, I; CF/1988, art. 169, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.05.2024; TJDFT, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 1951032, 0735877-51.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1983585, 0750167-71.2024.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025.